Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753161-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO THOMPSON VASCONCELOS SANTOS, JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: CHARLES GUTEMBERG DE MELO COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS e GERALDO THOMPSON VASCONCELOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão de ID 79471546 , proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, na ação de conhecimento n. 0724325- 22.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que “embora tenha sido anexado instrumento de promessa de cessão de direitos nos autos, o qual, a princípio, não é válido por não ter sido celebrado por instrumento público e por não constar com a assinatura de um dos herdeiros, a posse não está demonstrada”. A sua pretensão foi delineada nos seguintes termos (ID 22366764 - Pág. 13): “a). Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, seja o presente recurso admitido e processado por este Nobre Juízo; b). Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no seu regular efeito devolutivo, bem como, em sede de tutela recursal, seja imediatamente apreciado pelo Eminente Relator, conforme prevê o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para que CONCEDA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE aos Agravantes do imóvel esbulhado; c). A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal; d). Finalmente, seja confirmado os termos da tutela recursal, ou, caso não acatada, seja reconhecida a posse da genitora dos Agravantes, reformando a decisão ora combatida, e efetivamente concedida a liminar de reintegração de posso dos referidos Agravantes no imóvel esbulhado; Esta relatoria indeferiu o pedido liminar amparado nos seguintes fundamentos (ID 22506496, Pág. 2/3): “Pedindo vênia à douta defesa dos agravantes, e a par das judiciosas razões recursais, mas, in casu, não se infere de plano um Juízo de quase certeza necessário ao deferimento da liminar vindicada, sobretudo por ausência de comprovação inequívoca da posse por parte dos agravantes. A propósito, impende salientar que a documentação apresentada na origem e considerada para a tomada de decisão do d. Juízo a quo não seria suficiente para comprovar a posse por parte dos agravantes, portanto, em tese, acertada a r. decisão de negar a liminar. Ademais, havendo latente controvérsia sobre a posse, com indícios de possível negociação entre as partes e suposto inadimplemento contratual, mostra-se adequado aguardar a instrução processual e o contraditório. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.” Em consulta ao processo no 0724325-22.2020.8.07.0003, os autores noticiam a retomada da posse do bem, aduzindo que o requerido/agravado deixou o imóvel. (ID 86167221 da ação principal). Do contexto da lide, transparece o exaurimento da medida pretendida com o presente recurso. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem a respeito da perda do objeto do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator